Tribunal: CARF
Processo: 10813.720306/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA CASORLA MASCARENAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 14/08/2007 a 29/04/2011
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. DESEMBARAÇO DE MERCADORIAS. HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. REVISÃO ADUANEIRA. CRITÉRIO JURÍDICO.
O desembaraço aduaneiro não se confunde com o lançamento tributário definitivo, tampouco implica a homologação do lançamento efetuado pelo importador. A homologação expressa dos tributos aduaneiros se concretiza com a Revisão Aduaneira, sendo tácita na ausência desta dentro do prazo decadencial. Independentemente do canal de conferência atribuído à declaração de importação, o resultado da revisão aduaneira subsequente não constitui mudança de critério jurídico por parte da autoridade administrativa.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 14/08/2007 a 29/04/2011
EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Equipamento de videoconferência, cuja função principal é prover a interação remota entre pessoas em diferentes locais, pela transmissão e recepção de imagens, sons e outros dados, utilizando-se de protocolo IP (internet protocol), classifica-se no código da NCM 8517.62.59.
Dispositivos Legais: RGI-1, Nota 4 da Seção XVI, RGI-6 e RGC-1, e subsídios extraídos das Nesh.
CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA DE MERCADORIA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos na importação, em decorrência de erro de classificação fiscal da mercadoria, enseja o lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO. LC 227/2026. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Operada a revogação do dispositivo que tipificava a infração (art. 84 da MP 2.158-35/01) e tratando-se de processo administrativo pendente de julgamento definitivo, aplica-se o princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, a, CTN), resultando na exclusão da penalidade por perda de fundamento legal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 14/08/2007 a 29/04/2011
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTAS. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. OMISSÃO DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não há bis in idem na aplicação de multas que punem fatos geradores distintos com bases de cálculo diversas. As sanções estão amparadas em lei e decorrem de pressupostos fáticos individualizados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10813.720306/2011-36
ACÓRDÃO
3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 14/08/2007 a 29/04/2011
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADUANEIRO. DESEMBARAÇO DE MERCADORIAS.
HOMOLOGAÇÃO DO LANÇAMENTO. REVISÃO ADUANEIRA. CRITÉRIO
JURÍDICO.
O desembaraço aduaneiro não se confunde com o lançamento tributário
definitivo, tampouco implica a homologação do lançamento efetuado pelo
importador. A homologação expressa dos tributos aduaneiros se concretiza
com a Revisão Aduaneira, sendo tácita na ausência desta dentro do prazo
decadencial. Independentemente do canal de conferência atribuído à
declaração de importação, o resultado da revisão aduaneira subsequente
não constitui mudança de critério jurídico por parte da autoridade
administrativa.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 14/08/2007 a 29/04/2011
EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Equipamento de videoconferência, cuja função principal é prover a
interação remota entre pessoas em diferentes locais, pela transmissão e
recepção de imagens, sons e outros dados, utilizando-se de protocolo IP
(internet protocol), classifica-se no código da NCM 8517.62.59.
Dispositivos Legais: RGI-1, Nota 4 da Seção XVI, RGI-6 e RGC-1, e subsídios
extraídos das Nesh.
CLASSIFICAÇÃO
ERRÔNEA
DE
MERCADORIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos na importação, em decorrência
de erro de classificação fiscal da mercadoria, enseja o lançamento das
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
2
diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e
multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO. LC 227/2026.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.
Operada a revogação do dispositivo que tipificava a infração (art. 84 da MP
2.158-35/01) e tratando-se de processo administrativo pendente de
julgamento definitivo, aplica-se o princípio da retroatividade benigna (art.
106, II, "a", CTN), resultando na exclusão da penalidade por perda de
fundamento legal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 14/08/2007 a 29/04/2011
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTAS. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
OMISSÃO DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BIS
IN IDEM.
Não há bis in idem na aplicação de multas que punem fatos geradores
distintos com bases de cálculo diversas. As sanções estão amparadas em lei
e decorrem de pressupostos fáticos individualizados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de ofensa aos princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade e da proibição do confisco, bem como do pleito de ajuste da
base de cálculo das contribuições Pis/Pasep e Cofins-Importação em função do entendimento do
STF no julgamento vinculante objeto do RE no 559.937/RS, pois não há interesse recursal no
tocante a essa matéria e, na parte conhecida, por indeferir o pedido de diligência, e, no mérito,
em dar-lhe parcial provimento para afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a
revogação expressa do dispositivo legal que amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC
no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Relatora

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
3
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 767-806, contra o Acórdão no 16-86.770 da 12a
Turma da DRJ/SPO, exarado em sessão realizada aos 28/03/2019, que julgou a impugnação
procedente em parte.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos:
“Trata-se de auto de infração contestado pelo sujeito passivo referente aos
tributos incidentes na importação (II, IPI, PIS e Cofins) e multa administrativa,
exigidos em decorrência de a fiscalização ter apurado erro na classificação fiscal
de mercadorias importadas. O lançamento totalizou R$ 559.761,25 à época de sua
formalização.
Consta no Relatório Fiscal Parte Integrante do Auto de Infração fls. 636 e ss. que a
empresa autuada foi submetida a fiscalização abrangendo o período de
agosto/2007 a abril/2011, tendo sido constatado erro na classificação fiscal de
mercadorias importadas, relacionadas às fls. 638/640 que tratam-se basicamente
de equipamentos de videoconferência, classificados nas posições 8543.70.99,
8543.70.39, quando o correto seria 8517.62.59.
Cientificada da autuação em 29/11/2011 (fls. 652), apresentou impugnação
tempestiva em fls. 656 e ss, alegando em síntese:
a) impossibilidade de revisão de lançamento por erro de direito. A conferência das
mercadorias no ato do desembaraço aduaneiro com posterior entrega das
mercadorias ao importador, subsume-se ao conceito de homologação por
autolançamento. Precluso portanto o direito de o Fisco.
b) ônus da prova do fisco. Caso concreto. Exigência de laudo técnico apresentado
pela impugnante. improcedência da reclassificação sem laudo técnico
impugnando aquele apresentado.
c) impossibilidade de mera presunção. necessidade de laudo técnico.
d) alega boa-fé da impugnante.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
4
e) no mérito alega como correta a classificação adotada, uma vez que lastrada em
laudo técnico.
f) ressalta que a base de cálculo das contribuições PIS/COFINS é o valor aduaneiro.
g) alega que o lançamento da multa por classificação equivocada caracteriza dupla
penalização. Também que seu valor fere os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
h) reclama da impossibilidade de exigência de juros sobre a multa.
i) afirma que a multa de 75% fere os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, não confisco.
Ao final requer a improcedência do lançamento, ou ao menos a exclusão da multa
de ofício ou ao menos a redução para patamar inferior a 1% como medida de
constitucionalidade, legalidade e justiça.
É o relatório.”
A DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
apenas para adequar o valor lançado de Pis/Pasep e Cofins-Importação ao julgado do STF em sede
de repercussão geral objeto do Recurso Extraordinário (RE) no 559.937/RS, mantendo as demais
exigências. O Acórdão no 16-86.770 - 12a Turma da DRJ/SPO está assim ementado:
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Período de apuração: 14/08/2007
a 29/04/2011 EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERÊNCIA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Equipamento de videoconferência, cuja função principal é prover a interação
remota entre pessoas em diferentes locais, pela transmissão e recepção de
imagens, sons e outros dados, utilizando-se de protocolo IP (internet protocol),
classifica-se no código da NCM 8517.62.59.
CLASSIFICAÇÃO ERRÔNEA DE MERCADORIA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na
importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja o
lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de
mora e multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA MERCADORIA. MULTA.
A classificação incorreta de mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) é punível com multa específica correspondente a 1% (um por cento) do seu
valor aduaneiro.
PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004, na parte em
que acrescenta à base de cálculo do PIS e COFINS-Importação, o valor do ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro, bem como o valor referente a essas
próprias contribuições; a exigência dessas contribuições deve ser feita nos moldes
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
5
delimitados pela decisão judicial definitiva, que foi objeto da Nota PGFN
1.254/2014.
Impugnação Procedente em Parte”
Intimada da decisão de julgamento (fls. 763-764), a autuada interpôs recurso
voluntário (fls. 767-806), entabulando os mesmos argumentos da impugnação, inclusive na parte à
qual a DRJ/SPO deu provimento, relativa à base de cálculo das contribuições Pis/Pasep e Cofins-
Importação, e acrescentou pedido de conversão do feito em diligência, para se aferir qual a
correta classificação fiscal a ser adotada no caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Renata Casorla Mascareñas, Relatora

Da Competência para Julgamento do Feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no art. 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).

Da Admissibilidade do recurso
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade.
Não obstante, o argumento de ofensa aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV, CF/88) e da proibição do confisco (art. 150, inciso IV, CF/88)
não podem ser conhecidos, uma vez que se trata de matéria estranha à competência deste
Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estar-se-ia realizando controle de constitucionalidade
das leis que estabelecem a incidência de juros Selic e a imposição de multa de ofício, o que é de
competência exclusiva do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2).
Também não se conhece o recurso voluntário na parte relativa ao ajuste da base de
cálculo das contribuições Pis/Pasep e Cofins-Importação em função do entendimento do STF no
julgamento vinculante objeto do RE no 559.937/RS, pois a instância anterior já deu provimento
parcial à impugnação, não havendo interesse recursal no tocante a essa matéria.
Desse modo, conheço parcialmente do recuso voluntário.

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
6

Do mérito
Da alegada impossibilidade de revisão do lançamento
A Recorrente argumenta que a revisão aduaneira só tem cabimento quando se
comprove a existência de erro de fato nas declarações prestadas pelo contribuinte, e nunca diante
de erros de direito ou mudança de critérios jurídicos. Pondera que, tendo as autoridades
aduaneiras concordado com a classificação fiscal adotada nas declarações de importação
desembaraçadas, a alteração da classificação fiscal em procedimento de revisão aduaneira fere o
princípio da segurança jurídica, que orienta o processo administrativo fiscal.
Não assiste razão à Recorrente. É justamente em função da impossibilidade de se
constatar todas as situações e fatos relacionados às importações no prazo normal do trâmite do
desembaraço aduaneiro que a legislação contempla a possibilidade do procedimento de revisão
aduaneira. Nos termos do acórdão recorrido: “a conferência realizada no curso do despacho não
vai além de uma verificação preliminar e perfunctória (...) os exames aprofundados e as diligências
minuciosas não se compadecem com a celeridade que se deve imprimir ao despacho aduaneiro, só
sendo admissíveis nas hipóteses de irregularidades ostensivas. Assim reclamam as rotinas do
comércio internacional, sempre a exigir presteza das repartições alfandegárias (...)”
A revisão aduaneira está prevista no art. 54 do Decreto-lei no 37/1966,
regulamentado pelo art. 638 do Decreto no 6.759/2009:
DA REVISÃO ADUANEIRA
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com
a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no
1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados
da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II - do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
7
Como se vê, a legislação não distinguiu, para fins de revisão aduaneira, as
declarações de importação objeto de conferência aduaneira previamente ao desembaraço
daquelas que são desembaraçadas automaticamente sem qualquer verificação. A limitação ao
procedimento de revisão aduaneira é temporal, pois a extinção do direito da Fazenda Pública
opera-se pelo decurso do prazo decadencial de cinco anos.
O desembaraço aduaneiro é o ato que libera a mercadoria na importação, e não
representa nem um lançamento fiscal definitivo, nem uma homologação de lançamento
“efetuado pelo importador”. A homologação do lançamento dos tributos na importação ocorre
somente com a revisão aduaneira (homologação expressa) ou com o fim do prazo legal para
realizar essa revisão (homologação tácita), pois na importação o contribuinte antecipa o
pagamento dos tributos sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 150, CTN).
Assim, o desembaraço aduaneiro de mercadoria em determinada classificação fiscal
não pode ser considerado como decorrente do entendimento da autoridade aduaneira, e,
portanto, não caracteriza “fixação de critério jurídico” em relação à classificação fiscal adotada
pelo importador. Para que se caracterize a mudança de critério jurídico conforme arguido pela
Recorrente, faz-se necessário que haja um pronunciamento expresso que lhe dê os contornos de
manifestação oficial para que seja possível a apreciação da divergência de entendimento
interpretativo. E a rigor o critério jurídico adotado à época em que as operações objeto de revisão
aduaneira foram despachadas e à época do lançamento combatido permanece o mesmo: as
regras de interpretação do Sistema Harmonizado.
Também não se cogita que a alegada mudança de critério jurídico seja decorrente
de entendimento firmado em processo de consulta sobre a classificação fiscal dos sistemas de
videoconferência, que tenha extraído entendimento divergente das mesmas regras de
interpretação do Sistema Harmonizado. A Recorrente nada menciona nesse sentido.

Da alegada nulidade por ausência de laudo técnico para embasar o lançamento.
Do pedido de diligência.
A Recorrente alega a nulidade do auto de infração sob o argumento de que o
lançamento, decorrente de reclassificação fiscal das mercadorias, deveria estar acompanhado de
laudo técnico pericial. Entretanto, a jurisprudência administrativa fiscal é no sentido de que a
realização de perícia técnica não é um requisito de validade do lançamento tributário, mesmo nos
casos de reclassificação fiscal de mercadorias. Adicionalmente, observa-se que a revisão aduaneira
que resultou na reclassificação dos sistemas de videoconferência utilizou como fundamento o
próprio material técnico fornecido pela interessada, ora Recorrente, e informações obtidas dos
próprios fabricantes veiculadas nos respectivos sítios eletrônicos na internet. Portanto, não se
sustenta o pedido de anulação do lançamento pela ausência de solicitação de perícia técnica pela
autoridade administrativa.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
8
A Recorrente requereu a conversão do feito em diligência, para se aferir qual a
correta classificação fiscal a ser adotada no caso. Pondera-se que, embora seja desejável que o
lançamento seja instruído com laudo técnico referente a mercadoria cuja perfeita identificação
envolva conhecimento técnico específico, a diligência é prescindível no caso, tendo em vista as
recentes decisões administrativas relativas à classificação fiscal de sistemas de videoconferência,
as quais são suficientes para o deslinde da questão, e corroboram o entendimento da autoridade
administrativa na aplicação das regras de interpretação do Sistema Harmonizado. O Decreto no
70.235/1972 autoriza em seu art. 18 o indeferimento, pela autoridade julgadora, de diligências
que considerar prescindíveis. É o caso.
Outrossim, a se considerar o requerimento de “conversão do feito em diligência,
para se aferir qual a correta classificação fiscal a ser adotada” como um pedido de perícia, este
não preenche os requisitos que constam do inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 e deve
ser igualmente rejeitado.
Como a classificação fiscal não foi objeto de questionamento no âmbito do
despacho aduaneiro e sim em ato de revisão aduaneira, não se tem notícia da segregação de
amostras das mercadorias importadas para fins de exame. Nesse caso, considerando-se que as
operações objeto da autuação ocorreram entre os anos de 2007 e 2011, é improvável que a
própria Recorrente ainda disponha de amostras das mercadorias que importou.
Sendo assim, indefiro o pedido para realização de diligência/ perícia.

Do erro de classificação fiscal. Das penalidades.
A questão da classificação fiscal dos sistemas de videoconferência foi objeto de
recentes Soluções de Consulta da Cosit:

Solução de Consulta Cosit no 98.229, de 28 de setembro de 2023
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 8517.62.59
Mercadoria: Sistema de videoconferência, composto de uma unidade de
processamento, um microfone, um painel de controle com tela sensível ao toque
e um módulo de câmera de vídeo, com conexão por fio.
Dispositivos Legais: RGI 1, Nota 4 da Seção XVI, RGI 6 e RGC 1, constantes da TEC,
aprovada pela Res. Camex no 125, de 2016, e da Tipi, aprovada pela Res. Gecex no
272, de 2021, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 11.158, de 2022; e subsídios
extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e atualizadas pelas IN
RFB no 1.788, de 2018 e no 2.052, de 2021, e alterações posteriores.

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
9
Solução de Consulta Cosit no 98.148, de 29 de junho de 2023
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM 8517.62.59
Mercadoria: Unidade compacta de vídeo para comunicação visual entre dois ou
mais usuários em reuniões empresariais, com conexão por fio e por tecnologia
sem fio (WiFi e Bluetooth), contendo portas Ethernet, USB e HDMI, câmera UHD,
microfone e alto-falante. Apresentado com tela sensível ao toque, de 8 polegadas,
para acesso as reuniões e funcionalidades do sistema de videoconferência.
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da NCM constante da TEC, aprovada pela
Res. Gecex no 272, de 2021, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 11.158, de 2022; e
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e pelas IN RFB
no 1.788, de 2018 e no 2.052, de 2021, e alterações posteriores.

Solução de Consulta Cosit no 98.147, de 29 de junho de 2023
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM 8517.62.59
Mercadoria: Unidade compacta de vídeo para comunicação visual entre dois ou
mais usuários em reuniões empresariais, com conexão por fio e por tecnologia
sem fio (WiFi e Bluetooth), contendo portas Ethernet, USB e HDMI, câmera UHD,
microfone e alto-falante, denominada “sistema de videoconferência”.
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da NCM constante da TEC, aprovada pela
Res. Gecex no 272, de 2021, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 11.158, de 2022; e
subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Dec. no 435, de 1992, e pelas IN RFB
no 1.788, de 2018 e no 2.052, de 2021, e alterações posteriores.

Solução de Consulta Cosit no 98.136, de 23 de junho de 2023
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM 8517.62.59
Mercadoria: Aparelho de videoconferência, dotado de tela de visualização
sensível ao toque de oito polegadas, para comunicação audiovisual entre dois ou
mais usuários e navegação exclusiva ao próprio sistema, com conexão por fio
(Ethernet), com dimensões de 205 x 123 x 79 mm e peso de 812 g.
Dispositivos Legais: RGI 1, RGI 6 e RGC 1 da NCM constante da TEC, aprovada pela
Res. Gecex no 272, de 2021, e da Tipi, aprovada pelo Dec. no 11.158, de 2022; e
em subsídios extraídos das Nesh, aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e
atualizadas pelas IN RFB no 1.788, de 2018 e no 2.052, de 2021, e alterações
posteriores.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
10
Como se verifica, o entendimento da Cosit quanto à classificação fiscal dos sistemas
de videoconferência é convergente com a conclusão da autoridade fiscal responsável pela revisão
aduaneira das declarações de importação da autuada que ampararam artigos dessa mesma
tipologia.
A classificação das mercadorias é regida por 6 (seis) Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) além das Regras Gerais Complementares (RGC). As
regras têm predominância umas sobre as outras de forma que o classificador só utilizará a regra
seguinte caso a anterior não lhe permita classificar o seu produto. Assim, só será utilizada a RGI-2
caso a RGI-1 não permitir classificar a mercadoria e assim sucessivamente. As regras gerais devem
ser empregadas em ordem sequencial, utilizando-se, primeiramente, a RGI-1 e, se esta não for
suficiente, passa-se à regra seguinte, e assim sucessivamente.
A RGI-1 nos ensina que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI-2 a 5).
A RGI-6, por sua vez, dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de
uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível.
Essas mesmas regras aplicam-se, mutatis mutandis, para o enquadramento de um
produto nos itens e subitens de uma subposição (Regra Geral Complementar no 1 – RGC-1).
Portanto, consoante a RGI-1, os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm
apenas valor indicativo, ou seja, não possuem força legal, e a classificação é determinada pelos
textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), em seu artigo 94, parágrafo
único, estabelece que, para fins de classificação das mercadorias, a interpretação do conteúdo das
posições e desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul deve ser feita com observância
das Regras Gerais para Interpretação, das Regras Gerais Complementares e das Notas
Complementares e, subsidiariamente, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (Nesh), da Organização Mundial das Aduanas
(Decreto-lei no 1.154/1971, art. 3o, caput).
A controvérsia sobre a classificação fiscal está adstrita ao texto das Posições
NCM/SH 85.17 e 85.43 adotadas, respectivamente, pela fiscalização e pela Recorrente.
85.17 - Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (smartphones) e
outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros
aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados,
incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal
como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância)
(WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
11
85.43 - Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados
nem compreendidos noutras posições do presente Capítulo.
A Recorrente extrai do Parecer Técnico do Engenheiro Eletricista Guianluca Fedele
por ela apresentado (fls. 39-43) que “um ponto relevante para se tipificar em referida classificação
fiscal é a sua característica ou funcionalidade de codificação e decodificação. Esta funcionalidade
atrai a classificação para a posição 43 do capítulo 85, inclusive pela aplicação do critério da
especialidade, em detrimento da classificação 8517”.
O argumento não procede, pois o texto da Posição NCM/SH 85.43 já revela que esta
abarca apenas “Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem
compreendidos noutras posições” do Capítulo 85. Ou seja, o importador não se atentou para o
fato de que suas mercadorias só poderiam ser classificadas nessa posição se não pudessem ser
enquadradas prioritariamente noutras posições do mesmo capítulo. Neste caso concreto, só
poderiam enquadrar-se na Posição NCM/SH 85.43 se não pudessem se enquadrar na Posição
NCM/SH 85.17. A Posição NCM/SH 85.43 é residual, e não “mais específica”.
O Parecer Técnico em questão informa que os equipamentos de videoconferência
codificam e decodificam sinais de áudio e vídeo simultaneamente, e que os desdobramentos da
Posição NCM/SH 85.17 não especificam equipamentos com ambas as funções.
No contexto do Sistema Harmonizado (SH) de classificação de mercadorias, a
identificação correta da subposição (nível de detalhe mais específico) depende, obrigatoriamente,
da prévia e correta identificação da respectiva posição (nível mais genérico) de enquadramento. É
mandatório evitar a classificação direta em uma subposição que pareça plausível, sem antes
confirmar se a posição inicial está correta. A inobservância desta metodologia hierárquica leva, de
forma frequente, a uma classificação incorreta e incompatível com as regras intrínsecas e
internacionais do Sistema Harmonizado. É o equívoco que se verifica no Parecer Técnico de fls. 39-
43, cujo autor empregou a metodologia de analisar o texto de subposições para justificar a
exclusão da Posição NCM/SH 85.17.
A função dos equipamentos objeto da reclassificação fiscal é a de realizar
videoconferência, ou seja, simular a reunião presencial de vários participantes por meio do
recebimento e transmissão de pacotes de informação digitais de imagens, sons e dados utilizando-
se protocolo IP (“Internet Protocol”). Por meio do sistema de videoconferência, um grupo de
pessoas presentes em uma sala de reuniões pode se comunicar com outro grupo de pessoas que
utilizam o mesmo equipamento (ou compatível), presente em qualquer outra localidade. Basta
que ambos possuam conexão com a Internet via protocolo IP.
Conforme consta no auto de infração, o princípio de funcionamento dos
equipamentos é a transmissão e recepção de pacotes por meio de redes de alta velocidade que
operam com o protocolo IP. De uma forma resumida, quando instalado e ligado à rede local, que
possui conexão com a internet, todos os sons captados através dos microfones, todas as imagens
captadas através das câmeras e todos os dados inseridos no "software" de gerenciamento que
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
12
está sendo executado na unidade central de processamento são transformados em pacotes de
informações que são enviados pela internet até o equipamento do destinatário, que exibirá as
informações em monitores de TV (imagens de vídeo e dados de aplicativos) e alto-falantes (sons).
Em contrapartida, o mesmo equipamento recebe pacotes de informações provenientes de outro
participante da conferência e exibe estas informações para os presentes. Ou seja, opera como um
equipamento de telecomunicação digital para áudio, vídeo e dados.
O “Codec” mencionado no Parecer Técnico de fls. 39-43, segundo o manual de fl.
433, é o componente que tem a tarefa de compressão do áudio, vídeo e dados na transmissão de
saída para um “site” remoto e a descompressão desses dados na chegada da informação para o
equipamento. E o texto da Posição NCM/SH 85.17 abrange “outros aparelhos para a transmissão
ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em
redes por fio ou redes sem fio”.
Por aplicação da RGI-1, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das notas de Seção e de Capítulo. A Nota 4 da Seção XVI (que inclui o Capítulo 85) dispõem:
4.- Quando uma máquina ou combinação de máquinas seja constituída de
elementos distintos (mesmo separados ou ligados entre si por condutos,
dispositivos de transmissão, cabos elétricos ou outros dispositivos), de forma a
desempenhar conjuntamente uma função bem determinada, compreendida em
uma das posições do Capítulo 84 ou do Capítulo 85, o conjunto classifica-se na
posição correspondente à função que desempenha.
(destaquei)
Pelos textos das posições em análise não há margem para adoção da Posição
NCM/SH 85.43 defendida pela Recorrente, pois ali só podem ser abarcados aparelhos elétricos
com função própria que não sejam especificados nem compreendidos noutras posições do
Capítulo 85. A posição correta é a que diz respeito à função de realizar a videoconferência, e a
Posição NCM/SH 85.17 abrange “outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz,
imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem
fio”.
A corroborar o acerto da Posição NCM/SH 85.17, as Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (Nesh), ao tratar da abrangência da
posição relativamente a “outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou
outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio”,
esclarecem:
Esta posição abrange os aparelhos de comunicação para emissão, transmissão
ou recepção de falas ou de outros sons, de imagens ou de outros dados, entre
dois pontos, por modulação de uma corrente elétrica ou de uma onda óptica
circulando num suporte formado por fios ou por ondas eletromagnéticas numa
rede sem fios. O sinal pode ser analógico ou digital. Dentre tais redes, que podem
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
13
ser interligadas, podem-se citar a telefonia, a telegrafia, a radiotelefonia, a
radiotelegrafia, as redes locais e as redes estendidas.
(...)
II.- OUTROS APARELHOS PARA A TRANSMISSÃO OU RECEPÇÃO DE VOZ, IMAGENS
OU OUTROS DADOS, INCLUINDO OS APARELHOS PARA COMUNICAÇÃO EM REDES
POR FIO OU REDES SEM FIO (TAL COMO UMA REDE LOCAL OU UMA REDE DE
ÁREA ESTENDIDA (LONGA DISTÂNCIA))
(...)
G) Os outros equipamentos de comunicação.
Este grupo compreende os aparelhos para comunicação numa rede mesmo com
fio (tal como uma rede local ou estendida) ou para a emissão, transmissão ou
recepção de falas ou de outros sons, de imagens ou de outros dados em tais
redes.
As redes de comunicação compreendem, entre outros, os sistemas para
telecomunicação por corrente portadora ou para telecomunicação digital e suas
combinações. Tais aparelhos podem ser configurados na forma de uma rede
telefônica pública com comutação, de uma rede local (LAN), de uma
"Metropolitan Area Networks" (MAN), ou de uma rede estendida (longa distância)
(WAN), por exemplo, seja numa arquitetura proprietária, seja numa arquitetura
aberta.
Este grupo compreende:
1) As placas de interface de rede (placas de interface de rede Ethernet, por
exemplo).
2) Os aparelhos moduladores-demoduladores (modems).
3) Os roteadores, as pontes (bridges), os nós (hubs), os repetidores, os
adaptadores de canal a canal.
4) Os multiplexadores, bem como os equipamentos de linha a eles relacionados
(por exemplo, transmissores, receptores ou conversores eletro-ópticos).
5) Os compressores/decompressores de dados (codecs) tendo a capacidade de
transmitir e de receber informações digitais.
6) Os conversores pulso/tonalidade, que transformam sinais por impulsos em
sinais por tonalidade.
(destaquei)
A classificação fiscal de qualquer mercadoria no nível da subposição só pode ser
alcançada depois de haver sido previamente identificada a respectiva posição de enquadramento,
no caso, a NCM/SH 85.17, valendo-se da RGI-6. As subposições foram divididas em 03 espécies de
primeiro nível:
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
14
8517.1 - Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (smartphones)
e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio:
8517.6 - Outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou
outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes
sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa
distância) (WAN)):
8517.7 - Partes:
Como as mercadorias não são aparelhos telefônicos, tampouco partes, resta como
única subposição aquela que faz referência a outros aparelhos para emissão, transmissão ou
recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes
por fio ou redes sem fio, ou seja, a 8517.6.
Há três subposições de segundo nível. Conforme RGI-6, a mercadoria atende ao
texto da subposição NCM/SH 8517.62:
8517.61 – – Estações-base
8517.62 – – Aparelhos para recepção, conversão, emissão e transmissão ou
regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de
comutação e roteamento
8517.69 – – Outros

Com relação aos desdobramentos da Nomenclatura Comum do Mercosul,
consoante RGC-1, a mercadoria encontra seu correto enquadramento na 8517.62.5, pois para
realizar videoconferência é necessário que transmita e/ou receba voz e imagens nos termos do
item 8517.62.5:
8517.62.1 – Multiplexadores e concentradores
8517.62.2 – Aparelhos para comutação de linhas telefônicas
8517.62.3 – Outros aparelhos para comutação 8517.62.4 – Roteadores digitais,
em redes com ou sem fio
8517.62.5 – Aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros
dados em rede com fio
8517.62.6 – Aparelhos emissores com receptor incorporado de sistema
troncalizado (trunking), de tecnologia celular, ou por satélite
8517.62.7 – Outros aparelhos emissores com receptor incorporado, digitais
8517.62.9 – Outros
Por fim, o item 8517.62.5 desdobra-se nos seguintes subitens:
8517.62.51 – Terminais ou repetidores sobre linhas metálicas
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
15
8517.62.52 – Terminais sobre linhas de fibras ópticas, com velocidade de
transmissão superior a 2,5 Gs/s
8517.62.53 – Terminais de texto que operem com código de transmissão Baudot,
providos de teclado alfanumérico e visor, mesmo com telefone incorporado
8517.62.54 – Distribuidores de conexões para redes (hubs) 8517.62.55 –
Moduladores/demoduladores (modems)
8517.62.59 – Outros
Inexistindo, dentro desse item, subitem específico adequado, os produtos
encontram-se englobados pela classificação residual NCM 8517.62.59.
Em decorrência do erro na classificação fiscal adotada pelo importador, é devido o
lançamento de ofício das diferenças de tributos e contribuições, seus correspondentes
consectários legais, além das penalidades previstas.
O erro de classificação fiscal foi punido com multa administrativa equivalente a 1%
do valor aduaneiro das mercadorias importadas, ao amparo do artigo 84, inciso I, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, e sua aplicação não prejudica a exigência dos impostos, de outras
penalidades administrativas, e acréscimos legais cabíveis:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
Não procede a alegação de “dupla penalidade” pelo mesmo fato. A multa de ofício
no patamar de 75% incidiu sobre o fato “pagamento de tributos a menor” e a multa isolada de 1%
incidiu sobre o valor aduaneiro da mercadoria, base de cálculo distinta daquela sobre a qual
incidiu a multa de ofício, e sua inflicção puniu o fato jurídico “erro de classificação fiscal da
mercadoria”.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária e aduaneira vigente no País, restringindo-se a instância administrativa de julgamento ao
exame da validade jurídica dos atos por elas praticados. As multas infligidas, as respectivas bases
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
16
de cálculo e alíquotas são aquelas estabelecidas em lei, e verifica-se no caso que estão presentes
os pressupostos de fato para suas incidências.
Como se vê, no auto de infração foram aplicadas duas multas distintas, as quais
puniram dois fatos distintos e que incidiram sobre bases de cálculo distintas, não havendo que se
falar em dupla punição pelo mesmo fato.
Todavia, não obstante a correta imposição da multa decorrente do erro de
classificação fiscal, em virtude da superveniência da Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de
2026, que revogou o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e o art. 69 da Lei no
10.833/2003, cabe aqui a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, “a”, do
CTN, para fins de exoneração da referida penalidade.
Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026
art. 181. Revogam-se:
(...)
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
Quanto às alegações relativas aos juros de mora, a aplicação da taxa Selic para
cálculo dos juros de mora é devida em vista do disposto no artigo 161 do Código Tributário
Nacional — “o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis”.
As Súmulas CARF nos 4 e 108, que são vinculantes, preveem a regularidade da
utilização da taxa referencial Taxa Selic, bem como dos juros sobre a multa aplicada, conforme
abaixo transcrito:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Da alegada boa-fé e ausência de prejuízo ao Fisco
De acordo com o art. 136 do CTN, a responsabilidade por infração à legislação
tributária é objetiva, pelo que independe da caracterização de dolo ou culpa por parte do infrator,
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos da falta. Assim, em nada aproveita ao
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.200 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10813.720306/2011-36
17
contribuinte sua alegação de que agiu de boa-fé, e de que sua conduta não causou prejuízo ao
Fisco. Uma vez caracterizada a subsunção dos fatos à hipótese sancionatória, a aplicação da multa
é legítima.
Também deve ser indeferido o pleito pela redução da penalidade. A par de os
argumentos de ilegalidade e inconstitucionalidade nem poderem ser conhecidos em recurso
voluntário, cabe registrar que a multa de ofício foi aplicada em seu percentual mínimo, e que a
autuada ora Recorrente teve a possibilidade de recolhimento com redução de 50% do valor da
multa, no prazo de 30 dias da ciência da autuação/notificação (conforme consta no campo de
intimação do auto de infração), declinando da faculdade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo os argumentos de ofensa aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade e da
proibição do confisco, bem como o pleito de ajuste da base de cálculo das contribuições Pis/Pasep
e Cofins-Importação em função do entendimento do STF no julgamento vinculante objeto do RE
no 559.937/RS, pois não há interesse recursal no tocante a essa matéria, por indeferir o pedido de
diligência, e, no mérito, dar parcial provimento tão-somente para exonerar a multa por erro de
classificação fiscal, nos termos da Lei Complementar no 227/2026, conforme o art. 106, inciso II,
alínea “a”, do CTN.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 859
DF CARF MF
Original